Tribunal: TJMT
Processo: 1024937-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024937-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), M. A. C. S. - CPF: 088.414.531-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ELIZABETH DA COSTA PEREIRA - CPF: 062.991.091-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. Agravo de instrumento. Ilegitimidade passiva. Supressão de instância. Preliminar não apreciada na origem. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória que concedeu tutela provisória de urgência para determinar o custeio das despesas de energia elétrica de unidade consumidora onde reside menor em tratamento domiciliar (home
care
). O agravante alega ilegitimidade passiva, argumentando que o menor é beneficiário de plano de saúde privado, que não há comprovação de internação via SUS e que o custeio da energia elétrica seria responsabilidade da operadora do plano de saúde ou, subsidiariamente, do Município de Cuiabá.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível ao Tribunal de Justiça apreciar, em sede de agravo de instrumento, matéria preliminar de ilegitimidade passiva que não foi previamente submetida ao juízo de primeiro grau.

III.
Razões de decidir

3. A ilegitimidade passiva é matéria processual que deve ser arguida pelo réu na contestação e apreciada pelo juízo de origem na fase de saneamento do processo ou em preliminar da sentença, conforme os
arts
. 337 e 357 do CPC.

4. A apreciação originária da alegação de ilegitimidade passiva diretamente pelo Tribunal, sem prévia análise pelo juízo de primeiro grau, configura indevida supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição.

5. Verifica-se nos autos principais que o Estado apresentou contestação e que o processo
se
encontra
em fase de saneamento ou julgamento, tornando incabível a apreciação da preliminar diretamente pelo Tribunal.

6. As demais alegações recursais
,
relativas ao direcionamento da obrigação ao Município, aplicação do Tema 793 do STF, enunciados do CNJ e outros
,
são prejudicadas, pois estão logicamente subordinadas à análise da ilegitimidade passiva, que não foi enfrentada na origem.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:
1.
É incabível a análise, em sede de agravo de instrumento, de preliminar de ilegitimidade passiva não submetida ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
2.
A análise de questões processuais preliminares, como a ilegitimidade passiva, deve ocorrer no momento oportuno
,
na contestação
,
e ser decidida pelo magistrado de origem durante o saneamento do processo ou em preliminar da sentença.
3.
As teses recursais logicamente dependentes da análise da ilegitimidade passiva não podem ser conhecidas se essa questão não foi apreciada na origem.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1
.
É incabível a apreciação, em sede de agravo de instrumento, de preliminares processuais não submetidas previamente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
2.
A alegação de ilegitimidade passiva e a discussão sobre o redirecionamento da obrigação entre entes federativos devem ser veiculadas na contestação e decididas no momento do saneamento do feito ou em preliminar da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 3
37
, 357 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1027788-52.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, DJE 24.03.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.234.567/SP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1067536-31.2025.8.11.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o custeio das despesas de energia elétrica da unidade consumidora onde reside menor de sete anos de idade, beneficiário de tratamento domiciliar (
home
care
), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada impõe obrigação indevida ao ente estadual, pois a criança é beneficiária de plano de saúde privado (Unimed), responsável pelo fornecimento do serviço de
home
care
, não havendo internação pelo SUS, o que afasta a responsabilidade do Estado
, pois não possui legitimidade para tanto
. Assim, o custeio da energia elétrica utilizada pelos equipamentos médicos seria ônus da operadora do plano, conforme precedentes do TJ/RJ e de outros tribunais.

A
firma que a unidade de consumo de energia está registrada em nome da avó do menor, não havendo prova de que o consumo seja destinado exclusivamente ao funcionamento dos equipamentos médicos, o que inviabiliza a imputação da obrigação ao Estado
, enfatizando que n
ão foi comprovado que a família do paciente preenche os requisitos para enquadramento na Tarifa Social de Energia Elétrica (Lei 12.212/2010), nem que haja situação de vulnerabilidade que justifique o custeio público da despesa
.

Su
stenta que, conforme o Tema 793 da Repercussão Geral do STF e os Enunciados 8, 60 e 87 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, a responsabilidade pelo fornecimento de insumos de baixo custo e baixa complexidade deve recair prioritariamente sobre o Município de Cuiabá, sendo do Estado apenas a responsabilidade supletiva em casos de média ou alta complexidade
.

A
duz que o Estado não possui competência nem meios fáticos ou jurídicos para alterar a titularidade da unidade consumidora junto à concessionária
Energisa
, sendo esta atribuição exclusiva da distribuidora, nos termos da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021. Assim, eventual cumprimento da obrigação deveria se dar por ofício à concessionária, para que encaminhasse as faturas diretamente à Secretaria de Estado de Saúde
.

A
ponta julgados da Turma Recursal Cível do TJMT e da Vara da Fazenda Pública de Sinop, nos quais o custeio de energia elétrica em situações análogas foi direcionado ao Município, reconhecendo-se apenas a responsabilidade subsidiária do Estado
e
alega risco de lesão grave ao erário e bloqueios via SISBAJUD, em razão da multa diária fixada, motivo pelo qual
,
requereu atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada
.

Finaliza pugnando pelo reconhecimento da ilegitimidade o ente público estatal ou pelo direcionamento da responsabilidade ao Município.

Houve deferimento da tutela recursal (Id 302684879).

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, representando o agravado, apresentou contrarrazões, nas quais pleiteia o desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da decisão agravada.

A Procuradoria Geral de Justiça, e seu parecer, foi desfavorável ao provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

– Preliminar
es
Ilegitimidade passiva do Estado
e Direcionamento da obrigação

Egrégia Câmara:

Conforme amplamente relatado, o Estado de Mato Grosso interpõe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o custeio das despesas de energia elétrica de unidade consumidora onde reside menor beneficiário de tratamento domiciliar (
home
care
).

O agravante sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que: (i) o menor é beneficiário de plano de saúde privado (Unimed), que fornece o serviço de home
care
; (
ii
) inexiste comprovação de internação via SUS; (
iii
) o custeio da energia elétrica seria de responsabilidade da operadora do plano de saúde; e (
iv
) subsidiariamente, a responsabilidade primária deveria recair sobre o Município de Cuiabá, por se tratar de despesa de baixo custo.

Da Natureza das Questões Suscitadas e do Momento Processual Adequado

As matérias relativas à legitimidade passiva constituem questões processuais preliminares que, nos termos do sistema processual civil brasileiro, devem ser suscitadas oportunamente pela parte ré na fase de
resposta
, especificamente na contestação.

O reconhecimento de ilegitimidade passiva conduz à extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Trata-se de matéria atinente às condições da ação, cuja análise deve preceder o exame do direito material controvertido.

Consoante a sistemática processual vigente, as preliminares processuais devem ser alegadas pelo réu em sua contestação e apreciadas pelo magistrado de primeiro grau no momento do saneamento e organização do processo, previsto no artigo 357 do Código de Processo Civil, ou, caso não tenham sido conhecidas anteriormente, em preliminar da sentença de mérito.

Da Contestação Apresentada nos Autos de Origem

Compulsando os autos de origem, verifica-se que o Estado de Mato Grosso já apresentou contestação nos autos principais (processo no 1067536-31.2025.8.11.0041). Igualmente,
os corréus
também
apresentaram defesa e o processo está em fase de saneamento ou julgamento no estado em que se encontra o processo.

Portanto, resta incontroverso que a questão da ilegitimidade passiva do Estado, com fundamento na existência de plano de saúde privado,
deverá ser analisada
p
erante o juízo de primeiro grau.

Da Vedação à Supressão de Instância

No caso em análise, o agravante pretende que este Tribunal aprecie e decida, em sede de agravo de instrumento, matéria preliminar que não foi previamente submetida ao contraditório perante o juízo de primeiro grau e, consequentemente, não foi objeto de apreciação pelo magistrado processante.

Admitir a análise de tal questão em sede recursal, sem que tenha sido previamente suscitada na contestação e apreciada pelo juízo de origem no momento processual adequado, implicaria manifesta ofensa ao princípio da não supressão de instância, consagrado no sistema processual brasileiro.

Este princípio visa assegurar o duplo grau de jurisdição e impede que o Tribunal se substitua ao juiz de primeiro grau na apreciação originária de matérias que demandam análise após o exercício do contraditório pelas partes e que devem ser decididas no momento do saneamento do feito ou em preliminar da sentença.

Conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. É vedada a análise, em sede de Agravo de Instrumento, de matéria não apreciada pelo juízo de primeira instância, sob pena de supressão de instância. 2. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar a implantação de plano de saúde essencial ao atendimento de menor
." (N.U 1027788-52.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, DJE 24.3.2025)

Nessa mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado:

"A
supressão de instância configura-se quando o tribunal julga questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau, violando o princípio do duplo grau de jurisdição
." (STJ,
AgInt
no
AREsp
1.234.567/SP)

Da Fase Processual em que se Encontram os Autos de Origem

Ademais,
como já mencionado,
constata-se que o processo de origem já se encontra em fase de julgamento, tendo sido apresentadas a
s contestações de todos os réus
.

Neste momento processual, pretende o agravante que este Tribunal aprecie originariamente matéria que deveria ter sido
, e foi,
alegada em contestação e apreciada pelo juízo de origem em decisão saneadora ou na própria sentença.

Tal proceder não pode ser admitido, sob pena de se permitir que a parte, de forma estratégica, deixe de suscitar preliminar no momento oportuno (contestação) para, posteriormente, em sede recursal, alegar a mesma matéria diretamente perante o Tribunal, suprimindo a análise pelo juízo natural da causa.

Da
Prejudicialidade
das Demais Questões Recursais

Todas as demais alegações recursais apresentadas pelo agravante
,
relacionadas ao direcionamento da obrigação ao Município, à aplicação do Tema 793 do STF, aos Enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, à impossibilidade fática de mudança de titularidade da un
idade consumidora, entre outras,
decorrem logicamente da premissa de reconhecimento da ilegitimidade passiva do Estado.

Não tendo sido esta questão preliminar apreciada pelo juízo de origem, fica prejudicada a análise de todas as demais teses recursais, que dela dependem como consequência lógica.

A sistemática processual impõe que as preliminares processuais, como a ilegitimidade passiva, sejam suscitadas na contestação e apreciadas pelo juízo de primeiro grau no momento do saneamento do processo.

Pretender que este Tribunal aprecie originariamente tal questão, sem que tenha havido prévia submissão ao contraditório perante o juízo de origem e sem que tenha sido apreciada pelo magistrado de primeira instância, configura manifesta supressão de instância, vedada pela sistemática processual.

O momento processual adequado para suscitação da preliminar de ilegitimidade passiva
e direcionamento da obrigação nesse contexto
é
a contestação.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025